Tribunal: TJSP
Processo: 2291350-80.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Acórdão embargado que indeferiu o pedido de gratuidade de processual formulado pelo ora embargante. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.